Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014017-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NELTON SCHWINGEL
PACIENTE: CORCINO FERREIRA SOARES
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Corcino Ferreira Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando na iminência de ser preso.
Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator